Tribunal: TJES
Processo: 5006552-58.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006552-58.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS PENA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APENAS TED’S REALIZADOS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA - CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

1.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório. No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente. Preliminar rejeitada.

2.

O apelante busca a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado (comum) tendo em vista a comprovação de erro substancial, uma vez que não foi cientificado de forma clara e objetiva de que estaria sendo realizada a concessão de crédito vinculado a cartão de crédito consignado.

3.

Efetivamente, observa-se da análise dos autos que apenas há comprovação de que foram efetuados 05 (cinco) TED’s, inexistindo registro de quaisquer compras efetuadas com o cartão de crédito. Tais saques, como demonstrado pelo próprio banco, são, em realidade, transferências eletrônicas para a conta do recorrente, o que indica que a parte apelada foi induzida em erro, ao realizar o negócio pensando ter assumido empréstimo consignado e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito.

4.

O contexto dos autos, como se observa, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este Egrégio Tribunal tem decidido que “
não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

5.

Reconhecida a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, deve-se preservar o negócio jurídico que efetivamente se pretendeu pactuar, nos termos reconhecidos pelo próprio recorrente, inclusive com valores efetivamente emprestados ao apelante, qual seja, empréstimo consignado, espécie contratual essencialmente diversa daquela contratação enganosamente entabulada de cartão de crédito consignado,

sobretudo para fim de aplicação de taxa de juros (consideravelmente menores em se tratando de empréstimo consignado).

6.

No que diz respeito aos danos morais, observa-se que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, alegadamente analfabeta funcional, que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor.

7.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de r
ecurso de apelação cível interposto por

JONAS PENA DE OLIVEIRA

contra a r. sentença de ID 7058638 proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que julgou improcedentes os pedidos autorais formulados em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, c
ondenando, ainda, o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais (ID 7058641),
o apelante aduz, em síntese, que busca a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado (comum) tendo em vista a comprovação de erro substancial, uma vez que não foi cientificado de forma clara e objetiva de que estaria sendo realizada a concessão de crédito vinculado a cartão de crédito consignado
.

Alega, assim, que caberia o Banco requerido colacionar aos autos comprovação de que os contratos de cartões de créditos consignados existiram com consentimento do autor, pessoa idosa e analfabeto funcional, com a juntada do comprovante de envio do cartão (plástico) e das faturas que comprovassem o desbloqueio e efetivo uso dos cartões.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, “bem como o deferimento da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e condenando o Banco Réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da autora, no importe de R$ 4.385,10 (quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e dez centavos)”.

Contrarrazões em ID 7058645, em que pugna o banco apelado, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, defende a manutenção integral da r. sentença recorrida.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal no apelo,
passa-se
à análise das teses suscitadas.

Cinge-se a controvérsia dos autos à apreciação da existência ou não de vício de consentimento (erro substancial) na contratação, pelo autor, de cartão de crédito consignado (e não apenas empréstimo consignado, como alega ter sido seu desejo), em razão da falha no dever informacional por parte do apelado.

Sendo incontroversa a contratação do cartão de crédito consignado, fundamenta o autor/apelante o pedido de reforma no fato de que não foi comprovado pelo banco apelado a efetiva utilização do cartão de crédito (nem seu envio pela instituição financeira ou eu desbloqueio pelo consumidor apelante).

Sobre a questão, o d. Magistrado
a quo
consignou:

Volvendo os olhos a presente demanda, a prova documental, já mencionada no preâmbulo deste comando, revela que há instrumento contratual devidamente subscrito pelo autor, e do qual não se extrai qualquer alegação de nulidade de cláusula contratual, e, como se não bastasse, desde a sua contratação, utilizou o Sr.

JONAS PENA DE OLIVEIRA, o produto que lhe fora disponibilizado ao longo da relação contratual que se iniciou em 2015, em um total de cinco saques, nos valores de R$ 1.065,94 (um mil e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal, na agência 882, na conta 174598-9, R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal, na agência 2016, na conta 57274-2, R$ 140,00 (cento e quarenta reais) através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal, na agência 2016, na conta 57274-2, R$ 230,66 (duzentos e trinta reais e sessenta e

seis centavos) através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal, na agência 171, na conta 41805-5 e R$ 130,00 (cento e trinta reais) através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal, na agência 171, na conta 41805-5 (ID's' nº 29321520/29321531).

(...)

Assim, de se concluir que a parte autora aderiu ao contrato de cartão de crédito, inviável a pretensão autoral, uma vez que comprovada a livre pactuação entre as partes, bem como a utilização do cartão nos termos já referenciados.

(...)

E não há de se falar em déficit de informação. O contrato apresentado e assinado pela parte autora é claro sobre a modalidade contratada, resultando, conforme já referenciado, bastante claro e destacado se tratar de TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO

CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, lá constando o valor do crédito, a taxa de juros mensal máxima aplicável, a anual, o valor a ser consignado para pagamento do mínimo da fatura.

A parte autora, conforme se observa no histórico do benefício previdenciário, com frequência utiliza de crédito bancário, não podendo ser considerar alheia a tal prática (ID nº 27084440), até porque, reconhece o interesse no empréstimo consignado.

Ademais, a boa-fé é sempre presumida, devendo a autora ter comprovado a má-fé da parte ré, contudo, isto não ocorreu. E tal conclusão não se altera, ainda que seja a hipótese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como de inversão do ônus da prova, uma vez que esta não implica procedência dos pedidos autorais: “A teor da jurisprudência deste Tribunal, nem o

fato de se tratar de questão submetida à dinâmica da responsabilidade civil objetiva ou mesmo de se autorizar, em hipótese, a inversão do ônus da prova pela aplicação do Código do Consumidor, isenta o autor de comprovação mínima quanto aos fatos narrados. Isso porque mesmo objetiva a responsabilidade, o sistema de valoração das provas no ordenamento processual vigente é o da persuasão racional, segundo o qual, cabe ao julgador no exercício do livre convencimento motivado, apreciar todo o conjunto probatório, consoante dispõe o artigo 371 do CPC/15” (TJES, Classe: Apelação Cível, 006150032271, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador:

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 10/06/2021).

Repita-se que a parte autora não nega ter contratado o produto, tampouco o utilizado para saques e compras, e, via de consequência, não há, dessa forma, como acolher a tese de vício do consentimento ou falta de informação.

Neste norte, qualquer que seja o ângulo que se olhe a presente ação, revela-se de todo improcedente o pedido inaugural (...)

Merece acolhida a irresignação recursal do apelante.

Efetivamente, observa-se da análise dos autos que apenas há comprovação de que foram efetuados 05 (cinco)
TED’s
: o primeiro em 19/11/2015 no valor de R$1.065,94 (um mil, sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), o segundo no valor de R$145,00 (cento e quarenta e cinco reais) em 07/06/2017, o terceiro no valor de R$140,00 (cento e quarenta reais) em 21/11/2018, o quarto de R$230,66 (duzentos e trinta reais e sessenta e seis centavos) em 04/08/2020 e o quinto e último no valor de R$130,00 (cento e trinta reais) efetuado em 23/02/2021 (IDs 7058532 e 7058533). Não há qualquer registro de compras efetuadas com o cartão de crédito.

Em que pese a avença acostada aos autos de forma expressa tratar de “termo de adesão cartão de crédito consignado”, no qual o autor anui com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, deve ser destacado que não há nas faturas apresentadas nenhum uso do cartão de crédito (compras em estabelecimentos), a não ser supostos saques, que, como demonstrado pelo próprio banco são, em realidade, transferências eletrônicas para a conta do recorrente, o que indica que a parte apelada foi induzida em erro ao realizar o negócio pensando ter assumido empréstimo consignado e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito.

O contexto dos autos, como se observam atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este Egrégio Tribunal tem decidido que "não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista (TJES, Classe: Apelação Cível; 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020)

No mesmo sentido:

EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0003535-37.2017.8.08.0035 (035170030783), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o Cartão de Crédito Consignado BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros rotativos, por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que o recorrente realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, sequer é crível, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. Precedentes. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação da Financeira, e à vista das vedações do CDC em prol dos direitos do consumidor, e diante de ter sido desvirtuada a real intenção contratual do adquirente pela instituição financeira, mostrar-se-ia inválida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a qual ainda, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I do CDC. Precedentes. 4. Nos limites dos pedidos autorais, resta prejudicado o pedido do autor de regularização da dívida, pois considerando que no curso deste processo o cumprimento da obrigação avençada em prestações sucessivas foi ocorrendo mensalmente, a dívida já se encontra regularizada e quitada, levando em consideração ainda o reconhecimento da abusividade do 2º Seguro Prestamista cobrado. Devem ser acolhidos os pedidos de cancelamento do cartão de crédito e dos respectivos descontos. 5. Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso provido. Parcial procedência dos pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0025831-43.2019.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 25/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR CREDITADO EM CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III - Na hipótese, a Recorrente não se desincumbiu da obrigação imposta no decorrer da instrução processual (inversão do ônus da prova) de comprovar que o Autor firmou o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (Págs. 91/92), bem como o “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (Pág. 93), cujos documentos são imprescindíveis à validade da suposta contratação do “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, notadamente porque referidos documentos foram questionados pelo Autor, ensejando a aplicação do artigo 408, do Código de Processo Civil, cuja norma legal estabelece que “Cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade”. [...] VII - Adequada a condenação em danos morais, inclusive, proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que se demonstra consentâneo, inclusive, com o arbitramento empreendido em julgados que tratam de causas símiles a destes autos. VIII - O valor de R$ 3.188,00 (três mil e cento e oitenta e oito reais), creditado na conta corrente do Autor deverá ser restituído, uma vez que a declaração de nulidade da avença enseja o retorno das partes ao status quo ante. IX - Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para determinar ao Autor que proceda à restituição da quantia creditada em sua conta bancária, no valor de R$ 3.188,00 (três mil, cento e oitenta e oito reais), mantendo incólume os demais capítulos da Sentença (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000599-09.2020.8.08.0011, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 05/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – DEVER DE INFORMAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ÔNUS DA PROVA – ABUSIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação e, considerando a inversão do ônus da prova, evidencia-se a violação do dever de lealdade e transparência e, portanto, a abusividade da contratação. 3. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001350-59.2021.8.08.0011, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 24/05/2023)

Reconhecida a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado por erro substancial (art. 171, II do Código Civil), deve-se preservar o negócio jurídico que efetivamente se pretendeu pactuar (empréstimo consignado em folha de pagamento), nos termos reconhecidos pelo próprio recorrente, inclusive com valores efetivamente emprestados ao apelante, qual seja, empréstimo consignado, espécie contratual essencialmente diversa daquela contratação enganosamente entabulada de cartão de crédito consignado, sobretudo para fim de aplicação de taxa de juros (consideravelmente menores em se tratando de empréstimo consignado). No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDOS DECLARATÓRIO NEGATIVO E CONDENATÓRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE INFORMAÇÕES. PRÁTICA ABUSIVA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL AFASTADO. Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor e a revisão judicial do contrato, quando detectado o desequilíbrio ou abusividade. Precedentes e Súmula 297 STJ.
Declaração de nulidade da contratação. As provas demonstraram a abusividade contratual pela Instituição Financeira. No caso o Réu/Apelado deixou de comprovar as informações claras da contratação de cartão com comprometimento de margem consignável (RMC), ao invés de empréstimo pessoal consignado, impondo excessiva onerosidade à parte hipossuficiente. Configurada a vantagem demasiada, violando o disposto no artigo 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. A nulidade da cláusula contratual implica em acolhimento do pedido de conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo pessoal consignado, mediante adaptações pontuais.
Do dano moral. A condenação por danos morais depende do ato ilícito, do dano sofrido, e do nexo de causalidade entre o ato e o dano. No caso, o dano do Autor/Apelante não se verificou. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA (Apelação Cível nº 70082469404, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Des. Alberto Delgado Neto, julgado em: 29-10-2019).

As cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples. Contudo, as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justila no EREsp 1.413.542/RS.

No que diz respeito aos danos morais, observa-se que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, alegadamente analfabeta funcional, que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tende que reivindicar seus direitos na via judicial.

Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL CONSTATADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Pretensão deduzida em juízo se refere ao reconhecimento da ilicitude na contratação do cartão de crédito e, da ilegalidade dos descontos referentes aos empréstimos consignados.2. Relação contratual estabelecida entre as partes, através de contrato de adesão, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição recorrida amolda-se ao conceito de fornecedor, previsto no art. 3º do CDC, e o Recorrente ao conceito de consumidor, estabelecido no art. 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a inversão da prova.3.
Danos morais são devidos, uma vez que os descontos em benefícios previdenciários de forma inesperada ultrapassa o mero dissabor, ainda mais quando se trata de pessoa com poucas montas, sendo razoável o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Mesmo que seja devida a restituição dos valores descontados indevidamente, tal devolução não de ser operada em dobro pela instituição financeira demandada, conforme fixado na sentença a quo , pois a restituição em dobro somente deve ocorrer quando comprovada a má-fé, abuso ou leviandade da credora.5. O CPC/15 estabeleceu uma ordem de preferência para os casos de honorários advocatícios sucumbenciais, logo devem primeiramente ser fixados como base no valor da condenação. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190008541, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO X CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FIRMADA POR ERRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação declaratória ajuizada por consumidor com questionamento acerca de desconto em seu benefício previdenciário. 2. Consumidor que, em razão de falha no dever de informação, contrata cartão de crédito consignado quando pensa ter contratado empréstimo consignado. 3. Jurisprudência do e. STJ que é firme ao declarar a rescisão da contratação em hipóteses semelhantes ao caso concreto. 4. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a tal título. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Maioria de votos (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000122-85.2019.8.08.0054, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 04/12/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de para (1) reconhecer a invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial, devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, com juros à taxa média do mercado, (2) determinar que os valores descontados da Autora sejam compensados com eventual débito remanescente ou restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data devem ser compensadas ou restituídas em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ), (3) condenar o Banco/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e com acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar da citação, bem como pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento da condenação).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para (1) reconhecer a invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial, devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, com juros à taxa média do mercado, (2) determinar que os valores descontados da Autora sejam compensados com eventual débito remanescente ou restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data devem ser compensadas ou restituídas em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ), (3) condenar o Banco/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e com acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar da citação, bem como pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento da condenação).

Acompanho o voto de relatoria.